Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750824-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GERALDO COSTA, YOSHIE SUDA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A. E OUTRAS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0719558-44.2020.8.07.0001, manejado em desfavor das Agravantes por GERALDO COSTA E OUTRA, consignou que a apresentação de seguro garantia não afasta a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consigno, em sede prefacial, que a apresentação de seguro (garantia) não é suficiente para afastar a aplicação dos consectários previstos no artigo 523, § 1o do Código de Ritos, razão pela qual, ante o inadimplemento do débito perseguido, fixo, para a presente fase, honorários advocatícios e multa, ambos em 10% (dez por cento) do montante devido (Nesse sentido: Acórdão 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas à satisfação do crédito perseguido. Por fim, para viabilizar a apreciação do pleito voltado à publicação exclusiva em nome dos advogados indicados no petitório de ID 68390196, intime-se parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o indispensável instrumento de mandato, a conferir poderes ao referenciados causídicos, haja vista que o ato procuratório de ID 68390198 não contemplaria as devedoras.” Os Embargos de Declaração manejados pelas ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “Por considerar ‘contraditória’ a decisão de ID68490998, que reputou insuficiente, para o fim de afastar a incidência dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, a apresentação de seguro, interpôs a parte executada embargos de declaração (ID69213728). Sustenta que, diversamente do entendimento esposado pelo decisório, a garantia apresentada seria suficiente para assegurar o adimplemento do débito. Em ID75517048, colheu-se a manifestação da contraparte, por meio da qual refutou a pretendida alteração do decisório. Relatei o necessário. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte devedora a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Ademais, quanto à narrada ‘contradição’, é certo que, na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no ato decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor da decisão e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo, tampouco aquela advinda do cotejo de situações diversas ou do entendimento manifestado por outros órgãos jurisdicionais. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisório guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca da insuficiência da garantia ofertada, para o fim de fazer cessar a incidência dos encargos moratórios legalmente previstos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID68490998. Intime-se as partes. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos, para a apreciação dos pedidos formulados em ID69317369.” Sustentam as Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que apresentaram, tempestivamente, a apólice de seguro garantia e que tal fato tem o condão de afastar as penalidades prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumentam que a impugnação prevista no art. 525 do CPC prescinde de garantia do Juízo e que, caso “não houvesse nenhuma penalidade em não realizar o pagamento tempestivamente no prazo do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, qual seria o sentido de se efetuar qualquer pagamento que seja, até que analisada e sentenciada a impugnação? O direito de impugnar permanece ileso, ainda que sem pagamento” (Num. 21788104 - Pág. 6). Acrescentam que há “uma penalidade expressa para pagamentos efetuados posteriormente ao prazo definido no artigo 523, qual seja, a multa e os honorários da execução, sendo que aí se encontra a ‘vantagem’ para a parte Executada realizar o pagamento dentro do prazo, para que não tenha que pagar 20% a mais do valor da condenação” (Num. 21788104 - Pág. 6). Sustentam que a jurisprudência admite a apresentação de apólice de seguro garantia para afastar a incidência dos referidos encargos e concluem que a manutenção da “incidência de tais penalidades se mostra medida de maior injustiça e contraditória ao instituto do cumprimento de sentença, eis que, havendo a incidência de multa e honorários de qualquer maneira, seria menos oneroso prudente que as Agravantes somente fizessem o depósito quando devidamente julgado o valor devido” (Num. 21788104 - Pág. 9). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Dizem que deve ser deferido o efeito suspensivo para o fim de impedir o levantamento de qualquer valor sem a necessária caução. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para “afastar a incidência das penalidades – multa e honorários em 10% cada – previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Reforçam, ainda, a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar o levantamento de qualquer quantia nos autos do processo de origem” (Num. 21788104 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21789011). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0719558-44.2020.8.07.0001, consignou que a apresentação de seguro garantia não afasta a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que não comporta apreciação por esta Instância Revisora a argumentação das Agravantes acerca da possibilidade de levantamento de importância sem a prestação de caução, haja vista que tal tema não foi objeto da decisão agravada. Feita essa ressalta, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, de acordo com o § 2o do art. 520 do Código de Processo Civil, “A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”. Já o § 1o do art. 523 do CPC estabelece que, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Nesse descortino, em princípio, somente é capaz de afastar a incidência dos aludidos encargos o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com a apresentação de seguro garantia. Exemplificativo dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR DE ATOS PROCESSUAIS NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA À PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, quando se verifica que, embora de forma concisa, o Julgador indicou o fundamento da conclusão alcançada no decisum, sendo possível extrair claramente a razão que motivou o seu convencimento. 2 - Tem legitimidade para a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 o consumidor que, demonstrando ser proprietário de unidade imobiliária no empreendimento Altos de Taguatinga II ao tempo do ajuizamento da demanda coletiva, foi prejudicado pela publicidade enganosa da construtora Agravante e compensado, pelo título judicial exequendo, com indenização por danos morais. 3 - Não ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado indefere diligências probatórias inúteis ou protelatórias, porque é ele o destinatário das provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 4 - Não há de ser reconhecida nulidade processual, por conta do não cadastro do patrono da Devedora no Feito de origem, porque inexiste qualquer demonstração de prejuízo à defesa, até mesmo porque se constata que ela foi capaz de oferecer impugnação a tempo e modo adequados, bem assim de se manifestar de forma suficiente quanto aos requerimentos formulados pela parte Credora. 5 - O seguro garantia só não se confunde com o cumprimento voluntário da obrigação, até mesmo porque a sua apresentação não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do artigo 523 do CPC. Entretanto, a legislação processual civil (artigo 835, § 2o, do CPC) equipara o seguro garantia a dinheiro, para fins de penhora, do que exsurge a possibilidade de que seja utilizado para pagamento da dívida (artigo 831 do CPC), sem ser concebido como adimplemento voluntário, além de servir como fundamento para a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, o que ocorreu. Assim, não há qualquer error in procedendo em advertir a parte de que, inadimplido voluntariamente o pedido, o seguro garantia poderá ser aproveitado para pagamento da dívida exequenda. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1260557, 07260863420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PELA PARTE DEVEDORA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não se tratar de literal pagamento, a oferta de seguro garantia pela parte devedora, ora agravante, não obsta a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 523, § 1o, do CPC, tampouco impede a realização de atos de constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1229057, 07229408220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador